Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-83.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000313-83.2025.8.05.0242 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EUNICE SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE ALVES CARNEIRO (OAB:BA75802-A) APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA EM RAZÃO DOS DESCONTOS EM CONTA DA AUTORA. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE REQUERENTE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição de documentos ajuizada por consumidora contra instituição bancária, sob fundamento de ausência de interesse de agir e de inépcia da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão a análise da presença de interesse processual para a propositura de ação de exibição de contrato bancário supostamente não firmado, diante da exigência desproporcional de procuração pública pelo banco e da ausência de prévio pedido administrativo documentado. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir está presente quando há necessidade, utilidade e adequação da via eleita, especialmente em casos que envolvem contrato bancário não reconhecido e descontos incidentes sobre verba alimentar. 4. A exigência de procuração pública e a ausência de resposta eficaz pela via administrativa configuram resistência ao pedido, não sendo exigível o exaurimento administrativo como condição para a ação. 5. Documentos comuns às partes podem ser objeto de exibição judicial, nos termos do CPC. 6. Descontos realizados pelo réu, relação evidenciada, pertinente requerimento para acesso a documentos, com vistas à futura adoção de medidas judiciais, como eventual revisão contratual ou declaração de inexistência de dívida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a ação de exibição de contrato bancário supostamente não firmado, ainda que ausente prova de esgotamento da via administrativa, quando demonstrada resistência da instituição financeira e indícios de relação jurídica. 2. Presente o interesse processual do consumidor para o ajuizamento da demanda, tendo em vista os descontos realizados em verba alimentar, referente a contrato que afirma desconhecer." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III e IV; 485, I e VI; 396 a 404; 1.013, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8002274-98.2020.8.05.0027, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Quarta Câmara Cível, j. 16.03.2022; TJSC, Apelação Cível nº 2006.047584-1, Rel. Des. Trindade dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 15.03.2007.; TJPR, Apelação Cível nº 0005878-84.2023.8.16.0160, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 11.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8000313-83.2025.8.05.0242; Recorrente: Eunice Souza De Oliveira; Recorrido: Banco Bmg S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator